Tribunal: TJES
Processo: 5001050-92.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-92.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A e outros
RECORRIDO: VIEIRA & LOBO PRODUTOS OPTICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEÍCULO ADQUIRIDO NOVO EM FÁBRICA ATRAVÉS DA CONCESSIONÁRIA. DESCONTO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE SÓCIOS SE NÃO COMPROVADO QUE O VEÍCULO ERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOS SÓCIOS. AUMENTO DO PREÇO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO REPRESENTANTE COMERCIAL ACERCA DA POSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PREÇO CONTIDO NA PROPOSTA E DO VALOR PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. PEDIDO DE DANO MORAL IMPROCEDENTE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001050-92.2021.8.08.0049

Recorrente: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

Recorrido: VIEIRA & LOBO PRODUTOS OPTICOS LTDA E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença carece de fundamentação, por isso deve ser anulada;
b)
que há ausência de solidariedade entre as partes;
c)
que inexiste dever de indenização por danos morais, pois não houve falha na prestação de serviço;
d)
que seja o recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que preliminarmente, é necessária a realização de prova pericial;
b)
que são ilegítimos para estarem no polo ativo os recorridos Paulo Sérgio Silva Lobo e Christina Haddad Souza Vieira;
c)
que é inaplicável o CDC ao presente caso;
d)
que a recorrente é mera intermediária na relação jurídica de compra e venda do veículo;
e)
que não houve falha na prestação do serviço pois houve troca da bateria;
f)
que não é possível a restituição em dobro do valor a ser restituído;
g)
que seja conhecido e provido o recurso e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a responsabilidade das recorrentes quanto a possível dano sofrido pela recorrida.

Quanto a preliminar de incompetência dada a necessidade de perícia, verifico que não é o caso dos autos, eis que o objeto da demanda é a falha na prestação do serviço por supostos atrasos nas negociações, aumento do valor do veículo e atraso na solução dos vícios ocorridos, sendo essa análise puramente de subsunção dos fatos (comprovados pelas provas) ao direito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa dos recorridos Paulo Sérgio Silva Lobo e Christina Haddad Souza Vieira, verifico de fato que a razão assiste ao recorrente, explico.

Os documentos colacionados aos autos demonstram que a aquisição do veículo se deu pela pessoa jurídica, e não pelos sócios que a compõem, não havendo comprovação de que a utilização do veículo seria para a exclusividade dos sócios.

A sociedade empresarial na modalidade S/A (sociedade anônima) possui personalidade jurídica própria, diferenciada de seus sócios, de modo que há responsabilidade limitada entre as partes, não arcando uns com os ônus imputado aos outros.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A pessoa juridica não se confunde com a pessoa física de seu sócio, ainda que se trate de relação de consumo, pois age como representante da pessoa jurídica e não em nome próprio. Se a narrativa do autor, ora apelante, não demonstrou que o contrato celebrado entre as partes foi diretamente com a pessoa física, bem como, os documentos arrolados pelo autor, comprovam que o contrato foi celebrado com a empresa, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva.
De acordo com o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor: "Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria." Recurso improvido. (TJMS. Apelação Cível n. 0808358-15.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 13/10/2021, p: 20/10/2021) grifos meus

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE INTENTADA POR PESSOA FÍSICA
. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM POR PESSOA JURÍDICA NA MODALIDADE DE VENDA DIRETA. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADOS PELA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM A PESSOA FÍSICA NÃO VISLUMBRADA. DOUTRINA E PRECEDENTE. DECISUM MANTIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0015520-30.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 15.03.2022) grifos meus

Assim, não é possível que os sócios pugnem pela indenização por danos morais e materiais por veículo adquirido pela pessoa jurídica.

Cumpre destacar que, em que pese o valor inicial de R$500,00 (quinhentos reais) ter sido pago pela recorrida Cristina Haddad, considerando que a quantia não é objeto dos autos, mas apenas o valor excedente, não há motivos para reconhecimento de sua legitimidade.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa dos recorridos Paulo Sérgio Silva Lobo e Christina Haddad Souza Vieira e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito com relação a eles, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Passo, portanto, a análise do mérito dos autos.

Impugna o segundo recorrente a condenação de danos materiais, cuja condenação se deu exclusivamente pelo aumento do preço do veículo.

Nessa senda, verifico que não há dano material a ser indenizado, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram que, apesar da primeira proposta na concessionária ter sido realizada em valor menor, o contrato de compra e venda foi assinado com o valor a mais.

Outrossim, o áudio colacionado ao ID 4797951 deixa claro à recorrente que o valor do pedido poderia ser alterado posteriormente, e que caso houvesse discordância do valor, a recorrida poderia desistir do carro.

Desse modo, não verifico conduta abusiva por parte da segunda recorrente, nem a ocorrência de dano material, portanto, a improcedência do pedido de dano material é a medida impositiva.

No que tange ao dano moral, como se sabe, este se caracteriza pela lesão sofrida por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, que porventura atinjam sua moralidade, credibilidade, honra e imagem.

Em relação a pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência já sedimentaram o entendimento quanto a possibilidade desta sofrer dano moral
1
, desde que a ofensa seja a sua honra objetiva, ou seja, que atinja a sua imagem, reputação e bom nome perante terceiros, visto que, por não ser uma pessoa natural, a pessoa jurídica não pode ser ofendida em sua esfera psíquica com atos que atinjam a dignidade, respeito próprio, autoestima, etc
2
.

No caso em apreço, não verifico a ofensa à honra objetiva da parte autora, pois o vício oculto em veículo novo, apesar de ser uma situação que não espera ser vivenciada, não passa de mero aborrecimento e, por si, não si só, macular a imagem da recorrente perante terceiros.

Vajamos o julgado o E. TJMG que corrobora com o entendimento supra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - FABRICANTE DE VEÍCULO - INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO - AUTOMÓVEL NOVO - VÍCIO CONSTATADO - ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA - TEORIA FINALISTA MITIGADA - INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES DO PRODUTO - SUBSTITUIÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - DANOS MATERIAIS - NEXO DE CAUSALIDADE - NECESSIDADE - VALORES GASTOS COM O CONSERTO DO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - PREJUÍZO AO SEU NOME NO MERCADO - NÃO CONSTATADO. - É parte legítima para responder por defeitos do veículo a fabricante sediada no país, sobremaneira, se não comprova tratar-se de veículo importado por terceiros, apresentando-se perante o consumidor como representante da marca. - O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de aplicar a teoria finalista mitigada aos casos em que a "pessoa jurídica, apesar de não se enquadrar no conceito de fornecedora ou destinatária final do produto contratado, possa ser considerada vulnerável tecnicamente, isto é, mais frágil em relação ao outro contratante" (AgInt no AREsp 1245918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018). - A responsabilidade pelo vício do produto está prevista no artigo 18 do CDC, podendo o consumidor exigir do fornecedor, consoante disposto no paragrafo primeiro, a substituição do produto por outro em condições adequadas de uso, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, caso não sanado o vício apresentado pelo veículo. - Assim sendo, constatado o vício no veículo adquirido novo, impõe a substituição por outro similar e, igualmente, novo. - Os danos materiais são compostos pelos danos emergentes que, como se sabe, são os prejuízos efetivamente sofridos em razão do ato ilícito e os lucros cessantes, aquilo que a parte deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. - A indenização por d anos materiais deve, por evidente, guardar um nexo de causalidade com o defeito apresentado pelo veículo. Por isso, não podem as requeridas ser compelidas a indenizar os custos e despesas naturais do veículo, tais como, revisões programadas, mas apenas aqueles decorrentes do aludido defeito de fabricação.
- No que tange à pessoa jurídica, conquanto ela possa sofrer dano moral, este é mais restrito do que em relação à pessoa física, de forma que só ocorre quando for atingida sua honra objetiva. A honra objetiva está relacionada ao nome, tradição e reconhecimento da pessoa jurídica no mercado, de forma que a ofensa à honra da sociedade empresária tem que gerar um "desconforto extraordinário", com repercussão econômica, a sua imagem. Não havendo comprovação destas circunstâncias, isto é, de que o defeito apresentado pelo veículo prejudicou o nome da sociedade empresaria no mercado, inviável a condenação por danos morais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.266783-5/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019) grifos meus

Assim, ante a ausência de ofensa a honra objetiva das autoras, a improcedência do dano moral é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A
, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inicias.

Outrossim,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito com relação aos recorridos Paulo Sérgio Silva Lobo e Christina Haddad Souza Vieira, nos termos do art. 485, VI do CPC, ante a ilegitimidade ativa.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

1
Súmula 227 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999 p. 126)

2
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.EXECUÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 811, I, DO CPC/73. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO E BOM NOME. PROVA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER.[...] 4. Para que a execução da medida cautelar de busca e apreensão seja capaz de causar dano moral indenizável à pessoa jurídica é preciso que existam comprovadas ofensas à sua reputação, seu bom nome, no meio comercial e social em que atua, ou seja, à sua honra objetiva, o que foi verificado pelo Tribunal de origem, na espécie. [...] (REsp 1428493/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)